Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FASE PRIMEVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E QUALIDADE DE ENTORPECENTES QUE DENOTAM TRÁFICO PROFISSIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. FASE INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (LAD, ART. 40, INC. V). COMPROVAÇÃO. DECOTE INVIÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. FECHADO. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Portanto, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do recorrente.
3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
4. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em ação de monitoramento na localidade para cumprimento de mandado de prisão, depararam-se com o flagrante e efetuaram a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime quando se observa que a quantidade e qualidade dos entorpecentes apreendidos e as conversas obtidas por meio de quebra do sigilo telefônico revela o caráter profissional da traficância, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.
6. Em análise da fase intermediária, constata-se a ausência da aplicação da atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), apesar de o réu, à época do flagrante, contar com 20 (vinte) anos de idade. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto específico.
7. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para o tráfico privilegiado, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. No caso em tela, o acusado não faz jus à benesse, pois, conforme demonstrado nos autos, exercia o tráfico de drogas como meio de vida, o que afasta a aplicação da causa de diminuição.
8. A majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 incide quando comprovado o envolvimento de criança ou adolescente na prática do delito. No caso em análise, restou demonstrado que o réu aliciou um adolescente para a guarda do local onde se realizava o tráfico de drogas, e ainda admitiu aos policiais que fazia uso de entorpecentes com o menor no local. Tal conduta, portanto, configura a hipótese de incidência da majorante, pois o réu utilizou o adolescente para a prática do crime, expondo-o ao ambiente de tráfico e ao consumo de drogas.
9. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.